Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que manteve decisão de 1o grau em cumprimento de sentença, reconhecendo a legalidade da aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida contra a Fazenda Pública. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto a argumentos sobre (i) suposta configuração de anatocismo e bis in idem; (ii) necessidade de segregação entre principal corrigido e juros de mora pretéritos; e (iii) alegada inconstitucionalidade incidental do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos recursais relacionados à incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, bem como sobre a compatibilidade constitucional da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a legalidade da aplicação da taxa SELIC, com base no art. 3o da EC no 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, concluindo pela inexistência de anatocismo ou bis in idem.
4. A fundamentação do acórdão deixa claro que a SELIC substitui integralmente os demais encargos financeiros a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor consolidado (corrigido monetariamente e com juros até novembro de 2021), de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ.
5. A alegação de que a Resolução CNJ no 303/2019 inova em relação à EC no 113/2021 é rejeitada com base no reconhecimento explícito, pelo acórdão, de compatibilidade entre ambas as normas, não havendo omissão quanto à análise da inconstitucionalidade incidental arguida.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação da tese jurídica já analisada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise da compatibilidade da Resolução CNJ no 303/2019 com a EC no 113/2021 afasta alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade incidental.
2. A incidência da SELIC sobre valor consolidado da dívida, conforme definido na EC no 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem.
3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados pela decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/11/2020; TJDFT, APC no 0722169-31/2024, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024; TJDFT, APC no 0753223-49/2024, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16/05/2024.